Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-33.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ação proposta em termos acidentários – Contribuinte facultativo – Impossibilidade de amparo infortunístico – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000278-33.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LIDIANA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário do INSS providos para julgar improcedente a
ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-33.2018.8.26.0493 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000278-33.2018.8.26.0493 – Regente Feijó.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelada Lidiana da Silva.
Juiz Marcel Pangoni Guerra.
Voto no 35.725
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Ação proposta em termos
acidentários
Contribuinte facultativo
Impossibilidade de
amparo infortunístico Recursos oficial, considerado interposto, e
voluntário do INSS providos para julgar improcedente a ação.
A r. sentença de fls. 112/115, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Lidiana da Silva e condenou o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-doença acidentário a partir
da cessação do benefício (23.11.2017), com duração nos termos dos artigos 60 e
62, ambos da Lei 8.213/91, e, após, submissão da autora ao processo de
reabilitação profissional; atualização monetária das parcelas em atraso,
acrescidas de juros de mora; custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação até a data da sentença. Por
fim, concedeu a tutela de urgência para imediata implantação do benefício.
Apela o INSS. Alega, primeiramente, ausência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-33.2018.8.26.0493 -Voto no
3
causal, até porque a autora é contribuinte facultativa. Afirma, ao depois, que
limitação não significa incapacidade laborativa. Por fim, insurge-se contra a
determinação de reabilitação profissional.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em razão do
Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que em razão da prática das
atividades laborativas por ela já desempenhadas
empregada doméstica,
faxineira, auxiliar geral, serviços gerais
apresenta lesões em sua coluna e
males psiquiátricos (depressão).
A ação foi proposta, portanto, em termos acidentários.
E nestes termos, a improcedência da ação é medida que
se impõe.
Isto porque, conforme se vê dos documentos de fls.
80/85, desde 2013 a autora recolhe suas contribuições à Previdência Social como
segurada facultativa (autônoma).
O perito judicial estabelece como data de início da
doença da apelada os anos de 2013/2014.
No mesmo sentido os relatórios médicos juntados aos
autos, visto que todos datados a partir do ano de 2017.
Logo, as lesões que acometem a autora se iniciaram
quando ela já vertia suas contribuições à Previdência Social na qualidade de
segurada facultativa.
Apesar de ser segurada obrigatória da Previdência Social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-33.2018.8.26.0493 -Voto no
4
a segurada facultativa não possui cobertura acidentária.
No tocante ao pedido de auxílio-acidente, cabe registrar o
que dispõe o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91: - “Somente poderão beneficiar-
se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11
desta Lei”.
Isto significa que estão excluídos de referida cobertura
acidentária os empresários, os trabalhadores facultativos, os trabalhadores
autônomos e os dependentes destes segurados.
Assim, tratando-se de segurada facultativa, inadmissível a
concessão de qualquer benefício acidentário.
Destarte,
data
venia
do
entendimento
do
Ilustre
Magistrado sentenciante, o desacolhimento do pedido formulado pela segurada é
medida que se impõe.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Por fim, ante o resultado do presente julgamento, de rigor
a cassação da tutela de urgência, com imediata cessação do pagamento do
benefício de auxílio-doença acidentário.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento aos recursos oficial, que considero interposto, e
voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-33.2018.8.26.0493 -Voto no
5
(Assinatura Eletrônica)